Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ASSÉDIO PROCESSUAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme já decidido por esta eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária (Acórdão 1793222, 07328243020228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O Banco Réu, pela própria natureza da atividade que desenvolve, firma contratos da mesma espécie com um enorme contingente de consumidores, sendo natural o elevado volume de ações envolvendo o mesmo tema. Portanto, o fato de haver grande número de ações acerca da mesma matéria não é fundamento para, por si só, ensejar o reconhecimento de assédio processual ou advocacia predatória.
3. O REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos, firmou a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
4. Quanto à Tarifa de Cadastro há entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo pelo c. STJ no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp no 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)
5. Apelação conhecida e não provida.